Tribunal: TJPA
Processo: 0060921-74.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060921-74.2013.8.14.0301

APELANTE: AMANDA CABRAL FIDALGO

APELADO: REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE VEÍCULO. FRAUDE COMETIDA POR EX-FUNCIONÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais e morais proposta por adquirente de veículo automotor, alegando fraude praticada por suposto funcionário da empresa ré.

Sentença do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém julgou improcedentes os pedidos.

Apelação cível interposta pela autora, insistindo na responsabilização da empresa pelos prejuízos sofridos, em razão da atuação de ex-funcionário da empresa no suposto negócio jurídico.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a empresa ré pode ser responsabilizada civilmente por fraude alegadamente praticada por ex-funcionário, à margem de vínculo contratual ou representativo comprovado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A responsabilidade civil objetiva exige a demonstração de que o ato lesivo decorreu do exercício da atividade da empresa ou de atuação de preposto autorizado, o que não restou comprovado nos autos.
6. A autora não apresentou qualquer prova de que o negócio foi efetivamente realizado com a empresa ré ou que o suposto funcionário possuía poderes de representação válidos à época dos fatos.
7. A ausência de instrução probatória, renunciada pela própria autora ao requerer julgamento antecipado, inviabiliza a pretensão, diante da falta de elementos mínimos para imputação de responsabilidade.
8. A simples existência de ATPV em nome da autora, desacompanhada de vínculo com a empresa ou com o agente fraudador, não comprova a ocorrência de negócio jurídico com a requerida.
9. A alienação fiduciária do veículo e a ausência de prova da anuência do credor reforçam a invalidade do negócio alegado.
10. A mera alegação de fraude não autoriza a responsabilização da empresa sem prova concreta de vínculo jurídico ou de conduta imputável a ela.
11. O voto relator destacou que “a atuação do Judiciário exige prova mínima e suficiente para a formação de juízo seguro, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da legalidade”.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.
Tese de julgamento: A ausência de prova do vínculo contratual ou da atuação de preposto autorizado afasta a responsabilidade civil objetiva da empresa por fraude supostamente cometida por ex-funcionário, à margem de sua atuação institucional.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, arts. 186, 927; Código de Processo Civil, arts. 373, 355.

Jurisprudência relevante citada:

Não há jurisprudência expressamente citada no voto.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por AMANDA CABRAL FIDALGO contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação De Obrigação De Fazer Cumulada Com Indenização Por Danos Materiais E Morais, ajuizada em face de REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade face a assistência judiciária gratuita deferida nos autos, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC/2015.

Certificado o trânsito em julgado, arquivar os presentes autos e dar baixa na distribuição.”

Em suas razões recursais, a apelante insurge-se contra a r. sentença, sustentando, em síntese:

que compareceu à sede da empresa apelada, onde realizou negociação para aquisição do veículo Chevrolet Prisma, placa OBU-9666, com um de seus funcionários, de nome Sérgio Messala da Costa Haick, que pagou, em espécie, a quantia de R$ 23.000,00, que recebeu a ATPV com seu nome como adquirente e firma reconhecida, que a empresa, posteriormente, recusou-se a concluir a transferência do veículo, sob alegação de inexistência do negócio jurídico, que a própria empresa reconheceu, em Noticia Criminis, que referidos funcionários praticaram atos fraudulentos no exercício da função.

Ao final, requer o provimento da apelação, com a inversão do ônus de sucumbência.

A parte ré não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 14572474.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de responsabilidade civil da empresa Remaza Administradora de Consórcio Ltda., ora apelada, pelos prejuízos alegadamente sofridos por Amanda Cabral Fidalgo, autora da ação.

A apelante afirma ter adquirido, na sede da empresa requerida, um veículo automotor Chevrolet Prisma, placa OBU-9666, mediante pagamento de R$ 23.000,00 em espécie, diretamente a um funcionário identificado como Sérgio Messala da Costa Haick. Relata que, após o pagamento, foi orientada a retornar em trinta dias para concluir a transferência da propriedade, mas, ao retornar, foi surpreendida com a informação de que o referido funcionário havia sido desligado da empresa em razão de supostas fraudes, não reconhecendo a ré qualquer responsabilidade pelo negócio.

Posteriormente, a apelante também foi surpreendida com a informação de que o veículo adquirido estava gravado com alienação fiduciária, não sendo possível a transferência de sua titularidade, o que motivou o ajuizamento da presente demanda.

A presente controvérsia, embora envolta em narrativa de confiança frustrada e possível fraude praticada por terceiro, restringe-se à ausência de elementos de prova minimamente consistentes que demonstrem a existência de relação contratual com a empresa ré ou vínculo de representação legítima entre ela e o suposto agente fraudador.

A autora não trouxe aos autos nenhum documento que comprove ter tratado diretamente com a empresa ré ou que o suposto funcionário atuava, naquele momento, com poderes para vinculá-la. Tampouco foram apresentados recibos, mensagens, registros de conversa, fotografias ou qualquer outro elemento que corroborasse sua versão. E mais: não houve nenhuma testemunha arrolada, nenhum pedido de instrução oral, nenhuma diligência probatória pleiteada. Ao contrário, após a apresentação da contestação, a própria autora expressamente reiterou o pedido de julgamento antecipado da lide, renunciando, de forma clara, à fase instrutória. Tal postura processual foi determinante para que a sentença fosse prolatada sem dilação probatória, e evidencia que a parte, ciente dos riscos, optou por não produzir as provas mínimas que poderiam sustentar sua versão dos fatos.

A única prova documental juntada, a ATPV (Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo), em nome da apelante, é documento unilateral que não aponta, de forma alguma, a empresa ré como parte vendedora. Tampouco há menção ao funcionário identificado como intermediador do negócio.

É verdade que a empresa ré reconheceu, nos autos, que o indivíduo referido pela apelante foi, de fato, seu funcionário, e que praticou condutas fraudulentas durante sua atuação profissional. Contudo, esse reconhecimento genérico não supre o ônus da autora de demonstrar que, no caso concreto, foi ela vítima direta de tal conduta e que o fato ocorreu no contexto de uma atuação que possa ser imputada à empresa.

A ausência de qualquer prova do contato pessoal com o suposto preposto, elemento central da narrativa apresentada, fragiliza de forma insuperável a tese de responsabilização objetiva da empresa. Caso tivesse a autora logrado demonstrar que foi atendida ou induzida por funcionário da empresa, ainda que por meio de prova testemunhal, seria possível rediscutir o caso sob o prisma do risco da atividade ou da aparência de legitimidade. No entanto, não há qualquer suporte probatório nesse sentido.

Ademais, o veículo objeto da lide encontrava-se alienado fiduciariamente, sem anuência do credor para eventual transferência, fato que por si só obsta a conclusão do negócio nos moldes alegados.

Não se desconhece a possibilidade de que a autora tenha sido lesada por uma fraude, mas, ausente prova de que tal prática teve qualquer relação concreta com a empresa demandada, não se pode atribuir-lhe responsabilidade civil. A atuação do Judiciário exige prova mínima e suficiente para a formação de juízo seguro, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da legalidade.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/08/2025